Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0002255-11.2018.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: TIAGO RODRIGUES LOPES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Sem contrarrazões. Decido. A despeito dos argumentos trazidos pela parte recorrente, não se verificam razões que infirmem a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. Portanto, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Assim, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito